Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DO INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. INOCORRÊNCIA. RÉU E USUÁRIO ABORDADOS EM SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo fundadas razões para os policiais suspeitarem da situação de flagrante delito, o ingresso na casa sem a anuência do morador é lícita. No caso dos autos, o réu foi abordado na companhia de outras pessoas na frente de sua casa, ocasião em que foi constatado que um usuário acabara de comprar drogas do réu. Em razão da quantidade de pessoas na frente da casa e pelo flagrante delito já ocorrido, surgiram fundadas razões para crer que havia droga no interior da residência. A autorização do morador não é necessária nesses casos, conforma já decidiu o STF e o STJ. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. No caso, os agentes policiais receberam notícia através de moradores da região que o autor estava praticando traficância. Ao avistarem o acusado, os policiais perceberam que ele repassara drogas a um usuário. Ambos foram abordados, confirmando-se a traficância. Ressalte-se que os fatos se deram na frente da residência do réu, onde, no momento, havia outras sete pessoas. E que no interior da residência foram encontradas outras porções de droga, localizadas em cima da cama do réu.
3. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 prevê circunstância especial, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto. A simples menção do tipo da droga não supre essa exigência, logo, não pode ser tida em desfavor do réu.
4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.